Tribunal: TJES
Processo: 5004122-76.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004122-76.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004122-76.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: ROBERTO SALGADO RIBEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VARIAÇÃO DO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROBERTO SALGADO RIBEIRO
em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e
LAGUNA MOTOS,
aduzindo o requerente que contratou com as requeridas o consórcio de uma motocicleta no valor de R$ 10.426,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais), em 60 parcelas de R$ 225,08 (duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos). Destaca ter promovido o pagamento da importância de R$ 13.794,82 (treze mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), no entanto, foi surpreendido ainda com saldo devedor (R$ 2.729,67). Busca, assim, a restituição em dobro do valor cobrado, além de danos morais.

Em contestação (ID 7034322), a primeira requerida sustenta que o consórcio não tem parcelas fixas, posto que acompanham o valor real do bem, conforme cláusula 5.3.

A segunda requerida não apresentou defesa, mesmo devidamente citada e intimada (ID 7034315).

A sentença (ID 7034589) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA LAGUNA MOTOS e JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos autorais, pelo que, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a promoverem o pagamento do valor de R$3.019,69 (três mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos), em dobro, à parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Irresignada, a primeira requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7034592), reiterando a inexistência de cobrança indevida.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 7034597).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Dispõe o Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor de produtos e serviços tem o dever de prestar informações corretas, claras e precisas acerca de todas as características do objeto da contratação, munindo o consumidor de todos os dados necessários ao exercício da livre opção de contratar ou não. Nestes termos, o teor do art. 4º c/c art. 6º, III:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”;

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Embora o contrato preveja a possibilidade de alteração do valor devido em função do preço do bem (cláusula 5.3, ID 7034328 - Pág. 3), não há nos autos qualquer prova que demonstre que o autor foi devidamente notificado acerca da valorização do bem e do reajuste do saldo devedor, o que seria imprescindível para justificar a cobrança efetivada, a despeito da previsão contratual.

A recorrente, conforme prevê o art. 350 do NCPC, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houvera cientificado o autor acerca dos exatos termos do contrato de adesão em tela, bem como não demonstrou a regularidade da cobrança, impondo-se a devolução do que efetivamente foi pago a maior, conforme bem explicitado na r. sentença.

Em relação aos danos morais, deixo de me manifestar, eis que não houve impugnação no recurso apresentado (princípio do
“tantum devolutum quantum appellatum”
).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)